Tribunal: TJDFT
Processo: 0727348-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727348-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SEBASTIÃO DA SILVA OLIVEIRA contra decisão, proferida em cumprimento de sentença (0715776-07.2022.8.07.0018), ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada reconheceu o excesso de execução e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de que ela apresentasse o valor devido, considerando: 1) a data de apresentação do cumprimento de sentença para atualização do débito; 2) a alíquota de desconto no percentual indicado pelo réu, conforme a decisão, 3) correção monetária e juros de mora conforme o título executivo (ID 48787618): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move SEBASTIÃO DA SILVA OLIVEIRA e outro, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese excesso de execução em razão da utilização de alíquota em percentual diverso do devido (ID 145284362). Os autores se manifestaram sobre a impugnação na peça de ID 149251944 e afirmaram a correção dos cálculos apresentados. Foi proferida a decisão de ID 151971712, que apreciou as preliminares apresentadas e determinou ao autor que comprovasse os valores descontados e o período de desconto. O autor se manifestou nas peças de ID 154360851 e ID 159476306, e o réu na peça de ID 154664725. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença individual, referente ao título executivo de ID 138567157, proferido nos autos da ação coletiva n° 0701159-81.2018.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER, que condenou o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento ação, pelo valor indicado na planilha de ID 138567156. O réu afirmou que há excesso de execução em razão da utilização pelos autores de alíquota de desconto em percentual superior ao devido, pois eles utilizaram a quinta faixa do imposto de renda (27,50%) sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche ou pré-escolar, quando na verdade deve ser apurada a alíquota efetiva aplicada. Os autores afirmaram em sua petição inicial que o valor foi comprovado pelo próprio réu na ação coletiva, tendo procedido apenas à sua atualização. Todavia, no documento juntado sob o ID 138567157 há apenas a afirmação de que a Fazenda Pública não se opõe aos cálculos apresentados em sede de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que foram fixados em sentença no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo ainda anexado relação de servidores. Também não juntaram qualquer documento que comprove efetivamente o valor retido a título de imposto de renda sobre o auxílio recebido, ressaltando apenas o seu enquadramento na alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) em razão do valor total de sua remuneração. Não há, portanto, nenhum documento juntado aos autos que comprove quanto foi efetivamente descontado do autor a título de imposto de renda sobre o auxílio creche ou pré-escolar. O que há de fato comprovado nos autos é que, conforme manual oficial do imposto de renda retido na fonte, a alíquota de 27,50% utilizada pelos autores não corresponde à alíquota efetiva, pois há diversos valores que devem ser deduzidos do rendimento bruto para a realização desse cálculo; e que após essas deduções, o valor retido será apurado observando os percentuais de cada faixa sobre os valores que ultrapassam as mesmas. Tanto é correto esta forma de cálculo como é comum que, ao realizar-se a declaração anual de imposto de renda por ser necessário a realização de ajustes, seja para a devolução de valores retidos ou para pagamento de valores ainda devidos. A faixa de alíquota incidente em tese varia de acordo com as demais especificidades de cada caso. Assim, diante da ausência de comprovação pelos autores dos valores efetivamente retidos a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche ou pré-escolar, e verificando-se o acerto da metodologia adotada pelo réu, deve ser reconhecido o excesso de execução quanto ao ponto. Todavia, quanto ao índice de correção monetária e juros de mora, persiste a divergência entre as partes, ambas afirmando que seguiram o título executivo. Diante do exposto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial a fim de que apresente o valor devido, considerando: 1) a data de apresentação deste cumprimento de sentença para atualização do débito; 2) a alíquota de desconto no percentual indicado pelo réu, conforme esta decisão; 3) correção monetária e juros de mora conforme título executivo. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração (ID 163022508 – dos autos da origem), os quais ainda não foram julgados. Nesta sede recursal, o autor pede a reforma da decisão para que a impugnação seja rejeitada e que os cálculos apresentados por ele sejam homologados. Sustenta que a controvérsia estabelecida entre as partes incide especificamente acerca do quantum retido indevidamente do autor a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche, e que agora deve ser objeto de restituição. Afirma que os contracheques dos servidores distritais não indicam o percentual que foi retido de cada um em fonte. Além disso, a alíquota retida varia de acordo com os vencimentos de cada servidor. Discorre que de acordo com o “Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF” elaborado pelo Distrito Federal: (1) somam-se todas as verbas tributáveis percebidas pelos trabalhadores; (2) do resultado, aplica-se a alíquota progressiva estabelecida pela lei que regulamenta o tema. Aduz que a alíquota a ser retida é apurada com base no resultado da soma de todas as verbas constantes no contracheque do servidor. E que será aplicada a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física, ressalvado o disposto no § 1o do art. 776-RIR/18 (imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial). Ou seja: apenas não serão inseridos nos cálculos os vencimentos provenientes de decisões judiciais. Assim, entende que as demais verbas deverão integrar o cálculo. Após a soma das verbas, gratificações, vantagens, comissões, benefícios, é necessário lançar vistas à tabela progressiva contida no item 2.3 do referido Manual. Essa tabela progressiva passa por atualizações constantemente, de modo que quem receber acima de R$ 4.664,68 sofrerá uma retenção, a título de imposto de renda, da alíquota máxima, qual seja: 27,5%. Destaca que o Distrito Federal, quando da apresentação da sua impugnação ao cumprimento de sentença reforça e confessa isso. Narra que a conclusão adotada pelo juízo a quo, consubstanciada em afirmar que “Não há, portanto, nenhum documento juntado aos autos que comprove quanto foi efetivamente descontado do autor a título de imposto de renda sobre o auxílio creche ou pré-escolar” é equivocada. Ressalta que a comprovação da alíquota, como dito anteriormente, não é realizada mediante a apresentação de um documento inequívoco afirmando tal ocorrência. É necessário que se faça a devida subsunção entre o fato e a norma. Ocorrendo o fato gerador, o tributo incidirá no estrito percentual fixado pela norma. No caso, é incontroverso que ele percebeu o auxílio-creche e que na época este auxílio integrou a base de cálculo, o que não deveria ter ocorrido. A soma dos proventos dele superaram o teto e, portanto, descontou-se a alíquota de 27,5% conforme determina a legislação correlata. É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e a parte é beneficiária da justiça gratuita (ID 138991557 – do feito da origem). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator